Tribunal: STJ
Processo: 2169013-89.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3177401 - SP(2026/0054805-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO CHAGAS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
divergência não comprovada e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
5. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão

do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA55900571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2511038b-1ede-459a-8fc3-71ef151919fa

João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.234.526/RR,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
21/8/2023;
AREsp 2.199.308/SP,
Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2511038b-1ede-459a-8fc3-71ef151919fa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3177401 - SP(2026/0054805-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO CHAGAS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
divergência não comprovada e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
5. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão

do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
Documento eletrônico VDA55900916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: a356b5a1-8217-49ec-9dc4-e3bdee344e24

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.234.526/RR,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
21/8/2023;
AREsp 2.199.308/SP,
Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO CHAGAS
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso
especial, à luz do
parágrafo único, I, do RISTJ, por ausência de impugnação específica,
art. 253,
com incidência da Súmula 182 do STJ (e-STJ, fls. 295-296).
A parte agravante alega que teriam sido impugnados todos os fundamentos da
decisão agravada, demonstrando contrariedade ao artigo 622, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, ao artigo 33, § 4o, da
e aos artigos 59 e 33, §§ 2o e 3o, do Código
Lei 11.343/06,
Penal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado, ou, ainda, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
O Ministério Público Federal opina pelo improvimento do recurso (e-STJ, fls. 324-
327).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55900916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: a356b5a1-8217-49ec-9dc4-e3bdee344e24

Consoante anteriormente explicitado, o recurso especial foi inadmitido diante dos
seguintes fundamentos: Súmula 283 do STF, divergência não comprovada, impossibilidade de
alegação de divergência com paradigmas oriundos de
mandado de segurança ou
habeas corpus,
recurso ordinário, Súmulas 7 e 518 do STJ.
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, quanto à divergência não comprovada e impossibilidade de alegação de divergência
com paradigmas oriundos de
mandado de segurança ou recurso ordinário (e-STJ,
habeas corpus,
fls. 270-280).
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos d a decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO,
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA55900916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: a356b5a1-8217-49ec-9dc4-e3bdee344e24

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos". (
relator Ministro
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Por fim, não merece guarida a concessão de
de ofício, já que não se
habeas corpus
admite tal pleito como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, ante a inexistência da alegada flagrante ilegalidade.
Corroboram:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE AVULSO DECORRENTE DA REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5
(cinco) dias contínuos, conforme
da
do Regimento
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e
do Código de Processo
art. 798
Penal - CPP.
2. Na presente hipótese, a interposição do agravo regimental apenas deu-se em 6/6/23,
quando já ultrapassado o quinquídio legal (findo em
, inclusive após a
29/5/23)
certificação do trânsito em julgado nos autos, sendo manifesta a sua intempestividade.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, é descabido" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1706035/MG,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/11/2018,
22/11/2018)
4. Agravo regimental não conhecido."
Documento eletrônico VDA55900916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: a356b5a1-8217-49ec-9dc4-e3bdee344e24

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.234.526/RR,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DOS 15 (QUINZE) DIAS
CORRIDOS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO
DO CPP.
ART. 798
FERIADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Com efeito: "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos , nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do Código
art. 994,
c/c
de Processo Civil, e também
do Código de Processo Penal" (AgRg no
art. 798
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
AREsp n. 1.215.894/SP,
29/06/2018)
II - Cumpre salientar, por necessário, que a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
30.714/PB,
Fonseca, DJe de
firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo
4/5/2016,
penal possui ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no art. 798
do Código de Processo Penal.
III - Nota-se que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração foi
disponibilizado em
e considerado publicado em
(fl. 3.033).
06/12/2021
07/12/2021
Logo, em razão do feriado (
), o prazo recursal iniciou em
08/12/2021
09/12/2021
(quinta-feira). Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias teria como prazo fatal
o qual prorrogou-se automaticamente para o primeiro dia útil posterior,
23/12/2022,
dia
(sexta-feira). No entanto, o recurso especial foi interposto somente em
7/1/2022
(fl. 3.036), sendo manifesta a sua intempestividade.
25/1/2022
IV - Ademais, em que pese a alegação proferida pela defesa em sede de agravo em
recurso especial de que "o recorrente, na petição de interposição do Recurso
Especial, destacou que não houve expediente forense no dia 24 de janeiro de 2022,
razão pela qual é tempestivo" (fl. 3.347), cumpre frisar que a Corte Especial, no
julgamento do
realizado no dia
decidiu, por
AREsp 957.821/MS,
20/11/2017,
maioria, não admitir a comprovação do feriado local em momento posterior à
interposição do recurso, quando este for interposto contra decisão publicada na
vigência do CPC de 2015, em respeito ao
§ 6o, do novo CPC.
art. 1003,
V - Ademais, "É descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 864.672/SP,
.
1/6/2016)
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.199.308/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: a356b5a1-8217-49ec-9dc4-e3bdee344e24

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0054805-5
AREsp 3.177.401 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001787820158260080 1787820158260080 21690138920258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO CHAGAS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO CHAGAS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155209047281083@
2026/0054805-5 - AREsp 3177401 Petição : 2026/0023820-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:24:58
Código de Controle do Documento: 3962AA90-B9B3-42D1-B117-0913DBB5904E